Tribunal: TJBA
Processo: 8066681-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066681-24.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MARINEZ RODRIGUES DOS SANTOS Advogado(s): GUSTAVO FERREIRA FRANCO AGRAVADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL BENEFICIÁRIA DO BPC. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA MANTIDA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte agravante faz jus à concessão da gratuidade da justiça, à luz da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC/2015, e dos documentos constantes nos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do Código de Processo Civil e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o julgador só pode indeferir a gratuidade da justiça se existir nos autos indícios que demonstrem a capacidade da parte em custear as despesas do processo. 4. No caso dos autos, a documentação juntada comprova que a parte agravante é beneficiária do BPC e possui renda mensal aproximada de um salário-mínimo, não havendo elementos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. __________ Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8066681-24.2025.8.05.0000, sendo agravante Marinez Rodrigues dos Santos e Facta Financeira S.A. Credito, Financiamento e Investimento. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao agravo, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Des. José Edivaldo Rocha Rotondano Relator Procurador(a) de Justiça